Tribunal: TCU
Processo: 012.325/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22024, modalidade Pregão e Uasg 927723 (Objeto: Agenciamento de viagens)

Inteiro teor:
Acórdão 4947/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 2/2024, sob a responsabilidade doe Conselho Regional dos Técnicos Industriais de Minas Gerais - CRT/MG, com valor estimado de R$ 724.992,00 (peça 7, p. 1), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação, reserva, emissão, marcação, alteração, remarcação, cancelamentos e fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, seguro de viagem internacional e disponibilização de sistema informatizado de gestão de viagens corporativas. Considerando que a representante alegou, em suma, ter ocorrido: (i) descumprimento do item 5.22. do edital, que prevê critérios de desempate que não teriam sido utilizados, em afronta à legislação vigente; (ii) indeferimento, pelo pregoeiro, da intenção de recurso de licitante, impossibilitando a análise por autoridade superior; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que não estão presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades indicados no item (i) não se confirmaram, uma vez que o critério de desempate previsto no item 5.22.2.2, que reproduz o art. 60, § 1o, inciso I, da Lei 14.133/2021, é aplicado apenas em licitações realizadas pela Administração Pública Estadual, Distrital ou Municipal, não sendo, de fato, aplicado à licitação em análise, conduzida por entidade com personalidade jurídica de autarquia federal; considerando, entretanto, que foi constatada a efetiva existência da falha mencionada no item (ii), pois a intenção de recurso da empresa Aires Turismo Ltda. foi fundamentada no item 5.22.2.1. do edital, e não poderia ter sido rejeitada, posto que tal indeferimento pode configurar julgamento antecipado do mérito, ferindo a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a exemplo do Acórdão 602/2018-TCU-Plenário (relator Ministro Vital do Rêgo) e Acórdão 757/2015-TCU-Plenário (relator Ministro Bruno Dantas); considerando, entretanto, que tal falha não prejudicou o resultado do certame, sendo suficiente a expedição de ciência para evitar sua repetição. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários à sua adoção; c) no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; d) dar ciência ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais de Minas Gerais - CRT/MG sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 2/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: recusa, pelo pregoeiro, da intenção de recurso registrada pela empresa Mast Turismo, Investimentos e Consultoria Ltda., que preenchia os pressupostos recursais da sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, não cabendo ao pregoeiro analisar o mérito do recurso antes do prazo previsto para sua apresentação, ferindo a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a exemplo do Acórdão 602/2018-TCU-Plenário , relator: Ministro Vital do Rêgo e do Acórdão 757/2015-TCU-Plenário , relator: Ministro Bruno Dantas; e) comunicar esta decisão à representante e ao CRT/MG; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 012.325/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Conselho Regional dos Técnicos Industriais de Minas Gerais - CrtCRT/mg. 1.2. Representante: Mast Turismo, Investimentos e Consultoria Ltda. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Kaylla Kyanne de Souza Pedroso dos Santos (138282/OAB-MG), representando Mast Turismo, Investimentos e Consultoria Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.